Tribunal: TJSP
Processo: 2252679-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA EXTINGUIR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PORQUE O CRÉDITO DA AGRAVADA SE SUJEITA À RECUPERAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA EXTINGUIR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PORQUE O CRÉDITO DA AGRAVADA SE SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 49, "CAPUT", DO CPC.

CONSTATAÇÃO DE QUE O FATO GERADOR DO CRÉDITO, NO CASO, A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, É ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2252679-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante OI S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é agravado ILDA COSER SOLER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 19 de fevereiro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
Foro de Presidente Prudente – 4a Vara Cível
Agravo no:
2252679-95.2019.8.26.0000
Agravante:
Oi S.A. (em recuperação judicial)
Agravada:
Ilda Coser Soler
Juiz prolator da decisão agravada: Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO N.o 16.764
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
DE
EXTINÇÃO
OU
SUSPENSÃO
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.
REFORMA
DA
R.
DECISÃO
RECORRIDA
PARA
EXTINGUIR A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PORQUE O CRÉDITO DA AGRAVADA SE SUJEITA À
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 49,
"CAPUT", DO CPC.
CONSTATAÇÃO DE QUE O FATO GERADOR DO
CRÉDITO, NO CASO, A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, É
ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE PRECEDENTES
DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO PROVIDO.
Vistos,
OI S.A. (em recuperação judicial) interpõe agravo de
instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão
interlocutória de fls. 29/32, proferida no incidente de cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
compensação por dano moral ajuizada por ILDA COSER SOLER, que
indeferiu o pedido de extinção ou suspensão da execução, sob o seguinte
fundamento:
Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por
ILDA COSER SOLER em desfavor de OI S/A, através da qual a
autora pleiteia receber, com fulcro em título executivo judicial, o
montante pecuniário de R$13.568,78 (treze mil, quinhentos e
sessenta e oito reais e setenta e oito centavos). Através das
petições de fls. 09/13 e 126/132 dos autos, a demandada OI S/A
pugnou pela extinção ou sobrestamento do incidente em tela,
sustentando o processamento de seu pedido de recuperação
judicial, em curso no juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro/RJ. Seguiram-se manifestações da requerente,
através das quais pleiteou pela rejeição do pedido da acionada,
além de condenação da demandada nas sanções atribuídas ao
litigante de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da
Justiça. Relatei o essencial. Fundamento e decido. Efetivamente
falece razão à acionada, de modo que é o caso de ser dado
prosseguimento ao incidente em tela nos seus estritos termos.
Denota-se dos autos que o crédito em discussão tem origem na
ação de conhecimento (processo no 1015412-75.2014.8.26.0482)
em apenso, na qual a sentença e o acórdão prolatados
transitaram em julgado em data posterior ao deferimento do
processamento do pedido recuperacional da acionada, em curso
no juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de
Janeiro/RJ ocorrido em 21.06.2016. Friso que, segundo o
entendimento deste magistrado, o crédito da autora acabou por
ser constituído com o trânsito em julgado de pronunciamento
judicial de caráter condenatório, nos termos da sentença e
acórdão da ação de conhecimento em apenso (fls.137/148 e
212/216 daqueles autos). Destaco ainda que, conforme certidão
de fls.218 dos autos em apenso, o pronunciamento judicial que
constituiu o crédito da autora transitou em julgado na data de
06.04.2017. Cabe ainda observar que o evento embasador da
pretensão da autora não se mostra apto para a constituição de
seu crédito, visto que não corresponde a título executivo
extrajudicial, razão pela qual acabou por se mostrar
imprescindível a atuação do Poder Judiciário para a postulante
obter a tutela de cunho condenatório. O julgado que se segue
ampara o entendimento deste magistrado no sentido de que tão
somente a prolatação de sentença (ou acórdão) constitui o
crédito em prol do interessado, não bastando, portanto, o mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evento que embasa o pedido: Prestação de serviços - Telefonia
móvel - Ação declaratória com pleito cumulado de indenização
por danos morais - Fase de cumprimento de sentença - Decisão
que rejeitou a impugnação Manutenção Cabimento - Executada
em recuperação judicial - Crédito decorrente de condenação a
título de indenização por danos morais - Trânsito em julgado da
sentença ocorrido após o deferimento do processamento da
recuperação
Natureza
extraconcursal
do
crédito
-
Reconhecimento - Cumprimento de sentença, no entanto, que
deve observar os termos do Comunicado Conjunto no
1.574/2018. Recurso da executada desprovido, com observação.
(TJ/SP 30a Câmara de Direito Privado negaram provimento ao
recurso, com observação v.u Agravo de Instrumento no
2126115-71.2019.8.26.0000 - relator Desembargador Marcos
Ramos 18.09.2019 - destaquei). Infere-se, portanto, que, no caso
em testilha, o crédito da autora foi constituído posteriormente ao
processamento de recuperação judicial da empresa demandada,
de modo que não é o caso de extinção do incidente em tela ou
até mesmo de suspensão. Nos termos do artigo 49 da Lei
11.101/2005, somente os créditos existentes na data do pedido
de recuperação judicial devem ser habilitados no procedimento
em tela, o que não é o caso em questão. Ou seja, é o caso de ser
dado prosseguimento ao cumprimento de sentença em questão,
sendo que a satisfação do crédito da autora deve observar ao
disposto no Comunicado Conjunto no 1574/2018 do Egrégio
TJ/SP, que dispõe o seguinte: "A Presidência do Tribunal de
Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral da Justiça
COMUNICAM
aos
Senhores
Desembargadores,
Juízes
Substitutos de Segundo Grau, Magistrados, Dirigentes,
Servidores das Unidades Judiciais, membros do Ministério
Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias, aos Senhores
Advogados e ao Público em geral que, atendendo à solicitação
do Dr. Fernando Cesar Ferreira Viana, MM. Juiz de Direito da
7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos do Processo no
0203711-65.2016.8.19.0001, publicam o seguinte aviso sobre os
créditos detidos contra o Grupo "Oi/Telemar": 1. Com a
realização da Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os
Processos em que as empresas do Grupo "Oi/ Telemar" são parte
poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da
demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador
constituído antes de 20/06/2016 e, por isso, sujeito à
Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato
gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à
Recuperação Judicial); 2. Os processos que tiverem por objeto
créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor
do crédito, que deve ser atualizado até 20/06/2016. Com o
crédito líquido e após o trânsito em julgado de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnação ou Embargos, o Juízo de origem emitirá a
respectiva certidão de crédito e extinguirá o processo para que o
credor concursal possa se habilitar nos autos da Recuperação
Judicial e o respectivo crédito seja pago na forma do Plano de
Recuperação Judicial, sendo vedada, a prática de quaisquer atos
de constrição pelos Juízos de origem; 3. Os processos que
tiverem por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir
até a liquidação do valor do crédito. Com o crédito líquido e
após o trânsito em julgado de eventual Impugnação ou
Embargos, o Juízo de origem expedirá Ofício ao Juízo da
Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento
do crédito; 4. O Juízo da Recuperação com o apoio direto do
Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo
Wald, receberá os Ofícios e os organizará por Ordem
Cronológica de recebimento, comunicando, na sequência, às
Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais; 41. A Lista
com a Ordem Cronológica de recebimento dos Ofícios e
Autorização para efetivação dos depósitos judiciais ficará à
disposição para consulta pública no site oficial do Administrador Judicial www.recuperacaojudicialoi.com.br,
sendo dispensável a solicitação dessa informação ao Juízo da
Recuperação;
5.
Os
Depósitos
Judiciais
dos
créditos
extraconcursais serão efetuados diretamente pelas Recuperandas
nos autos de origem até o limite de 4 milhões mensais, de
acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial.
Os processos originários deverão ser mantidos 'ativos',
aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas; 6. Esse
procedimento pretende viabilizar a quitação progressiva dos
créditos extraconcursais, quanto à manutenção das atividades
empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas
no Plano de Recuperação Judicial.". (destaquei). Logo, é o caso
de rejeitar a pretensão lançada pela demandada OI S/A
pertinente à suspensão ou extinção do presente incidente de
cumprimento de sentença. Friso que o pronunciamento em tela é
uma mera decisão interlocutória, sendo o caso de se observar
que a demandada não apresentou impugnação formal ao
cumprimento de sentença, razão pela qual não é o caso de
condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais deste
incidente. No mais, não vislumbro conduta da acionada
caracterizadora da litigância de má-fé ou ato atentatório à
dignidade da Justiça. Isto porque a acionada OI S/A atuou em
observância ao princípio constitucional de amplo acesso ao
Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da
Carta Magna de 1988. Destaco que a pretensão da requerida OI
S/A foi rejeitada tão somente em razão deste magistrado possuir
entendimento diverso daquele exposta nas petições de fls. 09/13
e 126/132 dos autos, de modo que não é o caso de se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intuito doloso ou de má-fé da demandada consistente em
praticar quaisquer das condutas discriminadas nos artigos 80 e
774 do CPC/2015. Portanto, não é o caso de impor à requerida
OI S/A as sanções pecuniárias pleiteadas pela autora Ilda Coser
Soler. Ante todo o acima exposto, o prosseguimento do presente
incidente de cumprimento de sentença é medida de rigor,
devendo ser observado o disposto do comunicado acima
transcrito. Após certificação do decurso do prazo recursal,
apresente a exequente demonstrativo atualizado de seu crédito,
para, em sequência, ser adotada a providência discriminada no
Comunicado Conjunto no 1574/2018 do Egrégio TJ/SP. Intime-
se.
Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que o
fato gerador do crédito é anterior ao processamento da recuperação
judicial, uma vez que o dever de reparar surge assim que violado o direito,
portanto, o pagamento da obrigação deve ocorrer na forma do plano
aprovado pela assembleia geral de credores e homologado pelo Juízo
universal.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 410/411) e
respondido (fls. 428/434).
O pedido de concessão do efeito suspensivo foi
deferido (fls. 424).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida no incidente de cumprimento de sentença
no 0008962-31.2017.8.26.0482, referente à condenação da agravante ao
pagamento de compensação por dano moral e de honorários advocatícios,
no total de R$ 10.990,28, segundo atualização do débito em 11 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2017.
Conforme fez bem observar a r. decisão recorrida, “a
satisfação do crédito da autora deve observar ao disposto no Comunicado Conjunto no
1574/2018 do Egrégio TJ/SP, que dispõe o seguinte:” (...) “1. Com a realização da
Assembleia Geral de Credores em 19/12/2017, os Processos em que as empresas do
Grupo "Oi/ Telemar" são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o
objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de
20/06/2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais
(fato gerador constituído após 20/06/2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação
Judicial)”.
O art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, dispõe que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos.”.
No caso em discussão, verifica-se que o crédito
exequendo tem como origem a sentença proferida nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. compensação por dano
moral, ajuizada pela agravada para questionar a exigibilidade da dívida que
embasou a negativação do seu nome nos meses de julho e de novembro de
2010 (fls. 2 e 12 do processo no 1015412-75.2014.8.26.0482).
É certo que a sentença condenatória transitou em
julgado em 6 de abril de 2017, todavia, considera-se que o crédito da
recorrida foi constituído antes da prolação da referida decisão, que apenas
reconheceu direito material preexistente, decorrente da inscrição indevida
em cadastro de órgão de proteção ao crédito (fls. 218 do processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1015412-75.2014.8.26.0482).
Desse modo, é pertinente a extinção da fase de
cumprimento de sentença porque o fato gerador do crédito se deu em julho
e novembro de 2010, ou seja, antes de 20 de junho de 2016, devendo, por
isso, ser habilitado nos autos da recuperação judicial.
Em consequência, a agravada deverá suportar o
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva
da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 2o,
I e IV, e do art. 98, § 3o, do CPC.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES.
IMPOSSIBILIDADE. FATO ANTERIOR AO PEDIDO DE
RECUPERAÇÃO.
CRÉDITO
CONCURSAL.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Resultando a obrigação de fato anterior ao pedido de
recuperação, fica sujeita ao plano de recuperação judicial, nos
termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n.
11.101/05. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1816991/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe
10/12/2019)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
EVENTO
DANOSO
OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO
RECUPERACIONAL. SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Cumprimento de sentença de adimplemento contratual.
2. Tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento
anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser
reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade
devedora.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1526314/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe 20/11/2019)
Assim também já decidiu esta C. Câmara:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
CRÉDITO ORIUNDO DE FATO PREEXISTENTE AO
PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA
DEVEDORA

SUBMISSÃO
AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
E
EXTINÇÃO DA
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
(Agravo de Instrumento no 2253887-51.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Matheus Fontes, julgamento em 12/2/2019).
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença em ação de
indenização. Decisão que determinou a reserva de valores
prevista no art. 6o, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bem como que a
parte credora requeresse a inclusão na classe própria, conforme a
mesma norma. Inconformismo da executada. Alegação de que a
ação deve ser extinta. Acolhimento. Recuperação judicial com
plano já aprovado. Direito material que preexistia à formação do
título
judicial.
Crédito
sujeito
à
recuperação
judicial.
Impossibilidade de prosseguimento da execução individual.
Precedentes do STJ e Comunicado conjunto no 1.574/2018.
Valor bloqueado, no entanto, que deve ser transferido para o
Juízo da Falência para posterior deliberação. Decisão reformada.
Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento no
2223034-59.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Hélio
Nogueira,
julgamento em 12/12/2018).
Ante o exposto, com o devido respeito ao
entendimento esposado na decisão recorrida dá-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alberto Gosson
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
APELAÇÃO No 2252679-95.2019.8.26.0000
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
Acompanho o entendimento do e. Relator sorteado,
para dar provimento ao recurso.
Na hipótese dos autos, o que é necessário verificar
é a data em que passou a existir o crédito postulado e a data do
pedido de recuperação judicial (cf. art. 49, caput, da Lei
11.101/2005).
A propósito, convém transcrever lapidar trecho de
acórdão do ilustre Desembargador Francisco Loureiro: “Parece-me
claro que o art. 49 da L. 11.101/05, ao referir-se a créditos
“existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”, não coloca
como pressuposto, e nem poderia, o trânsito em julgado de sentença
condenatória. Evidente que a expressão crédito existente é de
direito material, e significa apenas crédito formado antes do pedido
de recuperação judicial. Claro que não é a sentença que faz nascer
o crédito, uma vez que a pretensão de direito material é
preexistente ao ajuizamento da ação de conhecimento. A sentença
condenatória apenas reconhece e dá a chancela estatal à relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material que já existia no momento do ajuizamento da ação,
tanto assim que a atualização monetária e os juros moratórios se
contam de modo retroativo. Ao que parece, os intérpretes da Lei no
11.101/05, ao reputarem necessário à habilitação de um crédito o
trânsito em julgado da decisão judicial que o reconhece, estão a
confundir noções de direito material e de direito processual.
Quando se postula perante o Poder Judiciário o reconhecimento de
um crédito, este já existe, a pretensão material do autor já se faz
presente. A sentença apenas reconhece aquilo que já existia e
condena o réu a efetuar o pagamento da prestação. Desse modo,
créditos que se formaram antes do pedido de recuperação e apenas
foram confirmados por sentença condenatória em data posterior
estão, sim, sujeitos aos efeitos da moratória.” (Ag. 0055093-
94.2013.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
29.8.2013, grifo nosso). E nesta Corte já foi sufragado o mesmo
entendimento (Ag. 2154470-96.2016.8.26.0000, de São Paulo, 1a
Câmara Empresarial de Direito Empresarial. Rel. Juiz Hamid Bdine,
j. 27.10.2016; Ag. 2132958-57.2016.8.26.0000, de Flórida Paulista,
Rel.
Juiz.
Alexandre
Marcondes,
j.
15.10.2016;
Ag.
2138938-19.2015.8.26.0000, de Regente Feijó, 2a Câmara de Direito
Empresarial, relatoria deste subscritor, j. 17.2.2016).
No caso em tela, a recuperação foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20.06.2016. O crédito decorreu da inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes ocorrida em julho e novembro de 2010 (cf. fls. 12 dos
autos 1.015412-75.2014.8.26.0482) e deu origem a demanda
indenizatória ajuizada em 11.11.2014 (cf. fls. 435/440). Assim, o
que se pode concluir é que efetivamente o crédito está sujeito à
recuperação judicial, razão pela qual ele deverá ser habilitado
oportunamente perante o juízo recuperacional, nos termos da Lei
11.101/05.
Em resumo, é mesmo caso de provimento do
recurso, para julgar extinta a fase de cumprimento de sentença.
É como voto.
CAMPOS MELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
FE0B1CA
11
13
Declarações
de Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO
FILHO
FF21040
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252679-95.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.